Tribunal: TJBA
Processo: 8091174-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091174-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A. D. S. S. P. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARINA ALVARENGA DUARTE CAMPOS, ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: A. D. S. S. P. e outros (3)

Advogado(s)
:
MARINA ALVARENGA DUARTE CAMPOS, ANDRE SILVA ARAUJO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. VIOLAÇÃO DO PRAZO REGULAMENTAR DE NOTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NEGADO. NULIDADE DA RESCISÃO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO E MAJORADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a autorização de procedimento cirúrgico previamente agendado e fixou indenização em R$ 4.000,00. A parte autora alegou ilegalidade no cancelamento unilateral do plano de saúde por ausência de previsão contratual e de notificação com prazo regulamentar. Requereu nulidade da rescisão, restabelecimento do plano anterior, majoração da indenização e dos honorários. A ré sustentou a legalidade da rescisão e a ausência de autorização formal para o procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão sem prévia notificação no prazo regulamentar; (ii) aferir a existência de autorização formal para o procedimento cirúrgico negado; (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) definir a possibilidade de restabelecimento do plano anterior ou, alternativamente, migração para plano equivalente sem carência; e (v) reavaliar o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão unilateral do plano de saúde sem notificação prévia ao beneficiário com antecedência mínima de 60 dias, conforme exige o art. 17 da RN ANS nº 195/09 e o art. 14 da RN ANS nº 557/2022, viola norma regulamentar e configura conduta ilícita.

4. A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema Repetitivo nº 1.082, estabelece que a operadora, mesmo após o exercício do direito à rescisão unilateral, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a beneficiário em tratamento médico essencial, até sua alta. Tal diretriz se aplica especialmente a casos envolvendo menores, como o autor, que necessitava de procedimento cirúrgico corretivo de hipospadia peniana.

5. A negativa de autorização para o procedimento cirúrgico, motivada exclusivamente pelo cancelamento irregular do plano, configura violação à legítima expectativa de cobertura gerada pela própria conduta da operadora, o que atrai a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor.

6. A sentença incorreu em error in judicando ao reconhecer a perda do objeto do pedido de restabelecimento do plano, porquanto o ajuizamento da ação teve por finalidade não impedir o cancelamento futuro, mas anular ato já praticado com fundamento na sua ilicitude, conforme autoriza o art. 182 do Código Civil.

7. A situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. A angústia gerada pelo risco iminente de descontinuidade de assistência médica e a frustração do procedimento cirúrgico agendado justificam a reparação por danos extrapatrimoniais.

8. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado a título de danos morais na sentença, revela-se desproporcional diante da gravidade dos fatos e do padrão jurisprudencial em casos análogos, motivo pelo qual deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender aos critérios de razoabilidade e cumprir função pedagógica frente à capacidade econômica das rés.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso da ré desprovido. Recurso da parte autora provido para: a)
declarar a nulidade da rescisão contratual
do plano de saúde “Estilo Nacional ADS II” e
determinar o restabelecimento imediato
do plano, nas mesmas condições anteriores, no prazo de
5 dias úteis
, sob pena de
multa diária de R$ 500,00
, limitada a
R$ 50.000,00
; b)
confirmar a obrigação das rés de autorizar e custear integralmente
a cirurgia corretiva de hipospadia peniana do menor; e c)
majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8091174-96.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
A. D. S. S. P. e outros (2)
e como apelada
A. D. S. S. P. e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré
, nos termos do voto do relator.